Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ocorrência de excesso de execução e para modificar a base de cálculo da obrigação alimentar a fim de considerar o valor recebido a título de seguro-desemprego.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão proferida por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da obrigação alimentar pode ser modificada em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar foi estabelecida em acordo celebrado nos autos de ação de alimentos, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor, sem previsão de alteração da base de cálculo para a hipótese de desemprego. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado declara ter perdido o emprego e sustenta que a base de cálculo da obrigação alimentar deve ser o seguro desemprego.
5. O art. 15 da Lei n. 5.478/1968 e o art. 1.699 do Código Civil autorizam a revisão da obrigação alimentar se demonstrada a modificação da situação financeira dos interessados, o que deve ser feito por ação própria, em observância ao contraditório e após a devida dilação probatória, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC). Decisão reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à pretensão de alteração da base de cálculo da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.